Tribunal: TJMT
Processo: 1081742-10.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081742-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), LEANDRO JOSE DA SILVA - CPF: 056.182.291-37 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Embargos de Declaração se há no voto a contradição apontada, no que concerne aos honorários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado, via de consequência manteve a sentença que deu parcial provimento a pretensão inicial, “
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, RECONHECENDO A NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA DO REQUERENTE, sem o devido procedimento administrativo, sobretudo quando decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos de sua obtenção, com espeque no art. 265, do CTB, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC,
e condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Embargante alega que a decisão é contraditória em relação aos honorários, pois em não havendo valor de condenação, deve ser arbitrado em percentual sobre o valor da causa. Ao final requer que sejam acolhidos os presentes embargos, para suprir a contradição apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1081742-10.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá do Estado de Mato Grosso/MT

Embargante(s):

Leandro José da Silva

Embargado(s):

Estado De Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito - Detran MT.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sobre a condenação em honorários advocatícios, a decisão colegiada, ora embargada, constou o seguinte:

“
Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor corrigido da causa.

Deste modo, tendo em vista que no caso dos autos não houve condenação em pecúnia, acolho a pretensão do Embargante para fixar os honorários sobre o valor da causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência da contradição no acórdão
O ACOLHO
, passando a parte dispositiva ter a seguinte redação:

Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025